Tribunal: TJDFT
Processo: 0730115-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730115-50.2021.8.07.0003 RECORRENTE: THIAGO SILVA SALGADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INVIÁVEL. COMPENSAÇÃO TOTAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO INAPLICÁVEL. DANO MATERIAL REDUZIDO AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser mantida a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência, por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes, a teor do que dispõe o artigo 67 do Código Penal. 2. Não é possível aplicar o instituto da detração ao período em que o réu esteve internado, voluntariamente, em clínica para tratamento de dependentes químicos, por ausência de previsão nos artigos 41 e 42 do Código Penal, por não decorrer de autorização judicial e por não haver fiscalização estatal relativa ao cumprimento. 3. Conforme entendimento firmado no STJ, “a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso.” 3.1. No caso, o valor do dano material deve ser reduzido para aquele efetivamente comprovado pela vítima. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 42 do Código Penal e 387, § 2°, do Código de Processo Penal, sustentando que tem direito à detração, tendo em vista que passou um período de 100 (cem) dias internado em clínica de reabilitação, em face de sua dependência química. Afirma que sua internação não ocorreu de forma totalmente voluntária, mas sim, por ser medida indispensável à sua saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à alegada violação aos artigos 42 do CP e 387, § 2°, do CPP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não pode ser computado como pena efetivamente cumprida, por ausência de previsão legal, o tempo durante o qual o executado, sem prévia anuência ou determinação judicial, permaneceu internado, voluntariamente, em clínica para tratamento de dependência química, instituição que não se enquadra no rol do art. 96, I, do Código Penal (hospital de custódia e tratamento psiquiátrico) e, portanto, não está sujeita à fiscalização do Estado” (AgRg no HC 739.643/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/6/2022*). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021